Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-80.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704199-80.2022.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: JAMILSON AMANCIO BRAGA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça acerca dos embargos de declaração opostos por Jamilson Amâncio Braga (ID 60202809). Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator